Tribunal: TJSP
Processo: 1008381-72.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008381-72.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada JANAINA CINTIA VIEIRA MELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008381-72.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36082
EDCL.No: 1008381-72.2017.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : JANAINA CINTIA VIEIRA MELO (JUST GRAT)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO
Omissão e
contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados
aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC Ainda que os
embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem
ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do
NCPC Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração,
da
instituição
financeira, em face do v. acórdão de fls. 591/597, que, por
v.u., negou provimento ao recurso do banco e deu parcial
provimento ao recurso da autora.
Há omissão e contradição no v. acórdão. A
autora, além de empréstimos consignados, possui empréstimos
com descontos em conta corrente. Concordou, livremente, com a
celebração dos contratos, razão pela qual o princípio do
“pacta sunt servanda” deve ser observado. Ao limitar os
descontos ao patamar de 30% dos vencimentos da autora, houve
ofensa aos artigos 313 e 314, do NCC. O princípio da boa-fé
deve ser observado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça
corobora seu entendimento. Prequestiona a matéria discutida.
Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios
apontados.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008381-72.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
3
Ainda, a existência de julgados, deste Tribunal
de Justiça, em sentido diverso não vincula o entendimento
deste Julgador, bem como da 24a Câmara de Direito Privado, da
qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU
22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, ACPC, 46a
ed., Theotônio Negrão.
Não há contradição e omissão a serem sanadas.
O v. acórdão é claro ao fundamentar, a luz da
lei e da jurisprudência, que, “com relação à impossibilidade
de limitação de descontos, para pagamento da dívida, não
assiste razão ao apelante”.
É claro, ainda, ao fundamentar que, “como bem
constou do decisum, 'este juízo acompanha o entendimento
segundo o qual os empréstimos consignados não podem superar o
teto de 30% dos vencimentos disponíveis do consumidor, embora
já tenha sustentado que a contratação de débito em conta
corrente não se sujeitava à mesma regência dos contratos de
empréstimos consignados. No caso dos autos, a soma do
empréstimo consignado com outras modalidades de empréstimos
estaria por subtrair grande parte da renda da requerente. A
jurisprudência
tem
firmado
entendimento
de
que
o
comprometimento da quase-totalidade da renda em virtude de
contratos de empréstimos, seja consignados, seja por meio de
desconto em conta corrente, fere o princípio constitucional
de tutela da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 7o,
X, da CF), além de representar violação indireta à vedação do
art. 833, IV, do Código de Processo Civil'. Correta,
portanto, a r. sentença, ao reduzir o patamar de desconto a
30% dos vencimentos líquidos auferidos, com relação aos
contratos objeto de discussão”.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008381-72.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
4
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO - PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
pré-questionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Pré-questionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de pré-questionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento
de dispositivos legais a verdadeira pretensão do embargante,
e não a apreciação de eventual omissão e contradição
existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição dos
embargos opostos.
Ficam prequestionados os dispositivos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.